Tribunal: TJDFT
Processo: 0023307-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023307-68.2015.8.07.0007 RECORRENTE: A. A. T. D. A., IGOR JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA, M. A. T. D. A., S. A. T. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUIZ CEZAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VENDA DE BEM IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO QUANDO JÁ HAVIA SIDO PROPOSTA AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU OUTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONCILIUM FRAUDIS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE COTAS PARTES DE IMÓVEL A FAMILIARES EM DATA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ALIENAÇAO DE BEM A TÍTULO GRATUITO QUE REDUZIU O DOADOR AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. 1. Evidenciado que o ato processual questionado não acarretou prejuízo à parte autora, uma vez que não inviabilizou a análise do mérito da causa, tem-se por incabível o reconhecimento da nulidade do processo. 2. Para fins de reconhecimento da existência de fraude contra credores, na alienação onerosa de bens imóveis, é necessário que a insolvência seja notória, ou que outro contratante conheça esse estado de insolvência, na forma prevista no artigo 159 do Código Civil. 3. Tendo em vista que a venda do imóvel por parte do devedor foi realizada anteriormente à sua citação na Ação de Cobrança proposta em seu desfavor e que não havia qualquer restrição judicial registrada na matrícula do bem perante o Cartório Imobiliário, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do concilium fraudis, com a finalidade de causar prejuízo ao credor. 4. De acordo com o artigo 158, caput, do Código Civil, “Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”. 5. Constatado que o devedor promoveu a doação de cotas partes de bens imóveis em favor de seus sobrinho, o que fez com que viesse a ficar reduzido ao estado de insolvência, deve ser considerado nulo o negócio jurídico celebrado. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 752 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.052 do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser considerados insolventes e que a doação não se deu em fraude aos credores, razão pela qual não deveria ser anulada. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial e à apontada violação aos artigos 752 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.052 do Código de Processo Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009